Tribunal: TJSP
Processo: 0008619-64.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Grave. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto por Givaldo Lima Alves Júnior contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinou a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime. Busca absolvição ou desclassificação para falta média, além do afastamento da interrupção do prazo

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Grave. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
Agravo em Execução interposto por Givaldo Lima Alves Júnior contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinou a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime. Busca absolvição ou desclassificação para falta média, além do afastamento da interrupção do prazo para progressão de regime.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a falta grave e suas consequências foi correta, considerando a observância do devido processo legal e a proporcionalidade das sanções aplicadas.
III. Razões de Decidir 3. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com defesa técnica e oportunidade de manifestação do sentenciado, não havendo nulidade. 4. A recusa do sentenciado em acatar ordens de deslocamento para a cela configura falta grave, conforme artigos 50, inciso VI, e 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave justifica a interrupção do prazo para progressão de regime. 2. A perda de 1/6 dos dias remidos é proporcional à gravidade da falta.
Legislação Citada:
LEP, arts. 50, VI; 39, II e V; 118, § 2o; 127; 112, § 6o.
Jurisprudência Citada:
TJPR, RAg 24.976-1, 2a Câm., rel. Des. Martins Ricci, j. em 6-5-1993, RT, 702/381.
STJ, HC 325.262/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015.
STF, HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.